Tribunal: TJBA
Processo: 8003958-17.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003958-17.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, REBECA MAIA HORTA APELADO: MACHADO E BRANDAO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e outros Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que o acordo não indicava se a parte executada foi efetivamente representada por pessoas com poder para realizá-lo, além da ausência de juntada dos atos constitutivos da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a homologação de acordo extrajudicial firmado antes da citação, quando a parte executada não está representada por advogado nos autos, mas assinou o instrumento de composição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de advogado constituído nos autos pela parte executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória para a realização de negócio jurídico material. 4. A assinatura da parte executada no termo de acordo supre a necessidade de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, configurando comparecimento espontâneo. 5. O Código de Processo Civil privilegia os meios alternativos para solução de conflitos (art. 3º, §§ 2º e 3º), sendo que em caso de acordo entre as partes no curso da execução, o art. 922 prevê expressamente a suspensão da execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido para anular a sentença, homologar o acordo celebrado entre as partes e determinar a suspensão do processo durante o prazo concedido para seu cumprimento, nos termos do art. 922 do CPC. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3º, §§ 2º e 3º, 239, § 1º, 485, IV, VI, e 922. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2062295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/08/2023, DJe 14/08/2023; TJ-RJ, APELAÇÃO 08036897220238190207, Rel. Des. Mafalda Lucchese, Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003958-17.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MACHADO E BRANDAO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.